Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-80.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1001082-80.2024.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIR DE LIMA - CPF: 730.500.751-04 (REQUERENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Nego provimento (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DA DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (3º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o relator (22/10/2025). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE O. GRISOSTE BARBOSA (10º VOGAL): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO AO ÓRGÃO COMPETENTE. INADMISSÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização que inadmitiu incidente de uniformização de jurisprudência, fundado no art. 93, I, da Resolução TJMT/OE nº 16/2023. O agravante sustentou que a competência para o julgamento do incidente seria do Tribunal de Justiça, aponta divergência jurisprudencial sobre adicional de insalubridade e requereu a remessa ao TJMT. Ocorre que, nos autos principais, não foi formulado pedido de uniformização perante a Turma Recursal, mas apenas comunicada a existência de Reclamação autuada no TJMT, já indeferida e transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Tribunal de Justiça ou às Turma de Uniformização de Jurisprudência o julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência oriundo de decisões de Turmas Recursais; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve efetiva formulação de pedido de uniformização ao órgão competente, apta a ensejar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 12.153/2009, art. 18, §1º, e o Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT (Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 22, I, “a”) atribuem às Turmas Recursais e à Turma de Uniformização a competência para processar e julgar incidentes fundados em divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais do mesmo Estado.

4.

O Tribunal de Justiça não detém competência para julgar Pedidos de Uniformização de Jurisprudência de decisões das Turmas Recursais. Pode julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, Incidente de Assunção de Competência – IACV – Reclamações, com efeitos semelhantes.

5.

O incidente de uniformização pode ser suscitado em dois momentos distintos: (i) antes do julgamento do recurso inominado, perante o relator na Turma Recursal; ou (ii) após o julgamento, perante o Presidente da Turma de Uniformização.

6.

No caso concreto, não houve pedido formal endereçado à Turma Recursal ou à Turma de Uniformização; o agravante apenas protocolou, nos autos principais, comunicação da existência de Reclamação distribuída ao TJMT, já indeferida e transitada em julgado.

7.

A inexistência de pedido ao órgão competente impede o processamento do incidente, razão pela qual se mantém a inadmissão, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Turma de Uniformização processar e julgar incidente de uniformização de jurisprudência decorrente de divergência entre Turmas Recursais do mesmo Estado.

2.

A inexistência de pedido formal ao órgão competente inviabiliza o processamento do incidente de uniformização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 926, 948 a 950, 976 a 987, 988 a 993; Lei nº 12.153/2009, art. 18, §1º; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, arts. 22, I, “a”, 86 a 88, 93, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Reclamação nº 1012332-33.2022.8.11.0000, decisão monocrática, j. 19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno que impugna a decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização que inadmitiu o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em que impugna o acórdão da Turma Recursal Única, em julgamento realizado no dia 11/03/2022, do Recurso inominado nº 1015105-16.2020.8.11.0002, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença recorrida cuja parte dispositiva consta:

a) TORNAR definitivo os efeitos da tutela deferida devendo o requerido providenciar uniforme (dois pares a cada 3 meses), luvas (pelo menos 1 par por semana), botas (pelo um par a cada dois meses), máscaras com filtro (pelo menos duas por semana), protetor solar (um frasco mínimo 300 ml por mês), óculos de proteção, chapéu (um a cada 6 meses).

b) MANTER inalterado o direito da parte reclamante em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de 20%,
desde o corte indevido março/2014 até a data desta sentença
.

Interpostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados pela Turma Recursal em julgamento ocorrido no dia 10/06/2022.

No dia 24/06/2022 o Requerente protocolou Pedido de Uniformização de Jurisprudência ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autuado como Reclamação sob nº 1012332-33.2022.8.11.0000. A pretensão do Agravante foi indeferida pela Desembargadora Relatora, por decisão monocrática prolatada em 19/12/2022, que transitou em julgado.

Também no dia 24/06/2022 o Requerente protocolou nos autos principais, 1015105-16.2020.8.11.0002, informações que havia protocolado o referido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no Tribunal de Justiça.

Diante do Pedido de Uniformização de Interpretação da lei, em 10/07/2022 a Juíza Relatora determinou os autos fossem encaminhados conclusos ao Presidente da Turma Recursal, e este, que por meio da decisão proferida em 22/01/2024 determinou que fosse redistribuído à Presidente da Turma de Uniformização.

A Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência em decisão monocrática proferida em 12/06/2024 inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fundamento no disposto nos artigos 91, inciso I e 93, inciso I da Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023.

Contra a decisão monocrática acima, em 07/07/2024, o Agravante interpôs de recurso de Agravo de Instrumento, onde nas razões recursais alega:

“A Douta Relatora, ao receber e julgar a reclamação, entendeu pela não admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, haja vista previsão expressa no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, já que este é o competente. Ocorre que a decisão ora recorrida padece erros inaceitáveis, haja vista que O PEDIDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO, foi distribuído EXATAMENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EXATAMENTE POR PREVISÃO EXPRESSA DO REGIMENTO INTERNO DO SODALÍCIO, NÃO SE SABENDO POR QUE RAZÃO, ESSA AÇÃO FOI RECEBIDA PELA TURMA RECURSAL

AO RECEBER A PETIÇÃO, AO INVÉS DA CULTA RELATORA, DECLINAR DA COMPETÊNCIA EM FACE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALÉM DE NÃO O FAZER, PROFERIU DECISÃO „DENEGATÓRIA DE ADMISSÃO, COMO SE DELA, FOSSE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO!!!

EXCELÊNCIAS, COM A DEVIDA MÁXIMA VÊNIA, O FEITO NÃO DISTRIBUIDO À ESSA TURMA RECURSAL, HAJA VISTA QUE O EMBATE É EXATAMENTE CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA QUE DESPROVEU RECURSO INOMINADO DO RECLAMANTE, QUE VINDICA DECLARAÇÃO AO DIREITO DE RECEBER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DE 40%.

ADEMAIS, O OBJETO DO PEDIDO SE FUNDA PELO FATO DE QUE, A TURMA RECURSAL ÚNICA, JULGOU RECURSO DE OUTRO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, EXERCENTE DA MESMA FUNÇÃO DO, QUAL SEJA, “AGENTE DE APOIO AOS SERVIÇOS EXTERNOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.164/1991 – atividade de TAPA BURACO – CONTATO COM SUBSTÂNCIA QUÍMICA DO HIDROCARBONETO (ASFALTO) - direito ao adicional no grau máximo de 40% aplicabilidade do anexo 14 da norma regulamentar nº 15 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – sentença REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (N.U 1015903-74.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) Esse foi o acórdão paradigma utilizado para que o Tribunal de Justiça determinasse a uniformização do entendimento da Turma Recursal

Portanto, DE FATO, O PEDIDO NÃO DE COMPETÊNCIA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DESSA TURMA RECURSAL, E SIM, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME PREVISÃO DO 1º da Resolução STJ/GP nº 3, de 7 de abril de 2016, E Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. LADO OUTRO, o Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça, no seu art.176, prevê a uniformização de jurisprudência, quando houver entendimentos diversos entre turmas, como é o caso dos autos

Dessa forma, pelos fundamentos supramencionados, é de competência desse Tribunal o julgamento da presente Reclamação, merecendo ser regularmente processada e julgada procedente. Desta forma Excelência, requer o recebimento do presente recurso de agravo interno, por ser próprio ao fim a que se destina, qual seja, A REFORMA DA DECISÃO QUE „NÃO ADMITIU O INCIDENETE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO AGRAVANTE, DETERMINANDO SEJA DECLINADO A COMPETÊNCIA DA AÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR SER ELE O COMPETENTE PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO INCIDENTE, CONFOME PREVISÃO REGIMENTAL E DA LEI 13.105/2015.

O Agravado apresentou contrarrazões e requereu que a decisão objeto do Agravo Interno seja improvido, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADOS ESPECIAIS

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Agravo Interno

1001082-80.2024.8.11.9005

Agravante:

Valdir de Lima

Agravado:

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 15/10/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma

Primeiramente há equívoco do Agravante quando diz que a competência para julgar os Incidentes de Uniformização de Jurisprudência é do Tribunal de Justiça, em face ao disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil.

De fato, o Tribunal de Justiça pode e deve uniformizar sua jurisprudência, em face ao disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, i
n verbis
:
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê
-la estável, íntegra e coerente”.

Para tanto o Tribunal de Justiça poderá utilizar-se do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – previsto nos art. 976 a 987 do Código de Processo Civil, instituto com o objetivo de uniformizar a jurisprudência, caso envolva questões de direito repetidas, inclusive nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais. Recentemente o TJMT fixou, em julgamento de IRDR, o tema 11, em que os processos, em sua maioria, tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e nas Turmas Recursais.

Também há o Incidente de Assunção de Competência - IAC – previsto nos artigos 948 e 950 da legislação processual civil, que é um instituto que objetiva criar um precedente vinculante para orientar os membros do Tribunal e os juízes a ele submetidos. E se a decisão da Turma Recursal contrariar decisão do Superior Tribunal de Justiça poderá haver Reclamação no Tribunal de Justiça.

Os arts. 988 a 993 do referido Código, mencionados pelo Agravante, trata do instituto da Reclamação, que pode ser utilizado para uniformizar os julgamentos nos termos do estatuído no § 4, do art. 988 da legislação processual,
in verbis
:
“§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”
.

No entanto, o Tribunal de Justiça não tem competência para julgar pedidos de uniformização da jurisprudência, quando as decisões que pretende ser uniformizadas são das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, pois há norma específica a respeito.

A Lei nº 12.153, de 22/12/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 18 e § 1º diz o seguinte:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º. O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Como se vê, a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública, é clara que o pedido de uniformização de lei fundado em divergência de jurisprudência do mesmo estado será julgado pelas Turmas Recursais.

No Estado de Mato Grosso, especificamente no Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência, instituído pela Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023, no seu art. 22, inciso I, alínea “a”, dispõe:

Art. 22. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência:

I - processar e julgar:

a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais;

Deve ser ressaltado que o Pedido de Uniformização de Jurisprudência protocolado no Tribunal de Justiça em 24/06/2022, foi atuado como RECLAMAÇÃO, feito nº
1012332-33.2022.8.11.0000, cuja petição inicial foi indeferida pela Desembargadora Relatora, por decisão monocrática prolatada em
19/12/2022, que transitou em julgado, eis o que consta em sua ementa:

DECISÃO MONOCRÁTICA

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERO INCONFORMISMO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.

3. Petição inicial indeferida.

Na verdade, não houve pedido de Uniformização de Jurisprudência, feito pelo Agravante, endereçado à Turma Recursal dos Juizados Especiais, pois em 24/06/2022, apenas protocolou nos autos principais, a informação de que havia protocolado pedido de Uniformização no Tribunal de Justiça, e juntou o comprovante registrado como RECLAMAÇÃO, com o número
1012332-33.2022.8.11.0000, cuja ementa está acima colacionada.

Sendo assim, a rigor, poderia ter sido negado seguimento ao processamento do incidente de uniformização de jurisprudência pela Presidência da Turma Recursal de Uniformização, sob o fundamento de inexistência ausência de pedido endereçado a Turma Recursal, pois foi endereçado apenas ao Tribunal de Justiça.

O próprio Agravante, por seu patrono, protocolou apenas informação na ação principal, para conhecimento do relator, de que havia protocolado o Pedido de Uniformização de Jurisprudência no Tribunal de Justiça.

A decisão objeto deste Agravo Interno inadmitiu o Processamento do incidente com fundamento no
inciso I, do art. 93, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.
Entendo que há equívoco na referida decisão em relação ao fundamento jurídico, pois o citado inciso e artigo
tratam do término do prazo, para ser requerida a Uniformização do julgado, ao relator, nas Turmas Recursais.

Na Referida Resolução a Uniformização de Jurisprudência está prevista no Capítulo III, Seção I, dividido em duas Subseções: Subseção I, quando tramita na Turma de Uniformização de Jurisprudência (após o julgamento do recurso) e Subseção II, quando tramita na Turma Recursal (antes do julgamento do recurso)

Assim, o pedido de Uniformização de Jurisprudência nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso pode ser suscitado em 02 (dois) momentos distintos e a órgãos também distintos, um antes e outro depois de julgado o recurso.

Primeiro momento (antes do julgamento do recurso)
:

O pedido de Uniformização de Jurisprudência pode ser suscitado nas TURMAS RECURSAIS, antes do julgamento do recurso inominado, endereçado ao relator. Neste caso deve ser observada a regra prevista na Subseção II, art. 93 Inciso I, da referida Resolução, que dispõe:

Subseção II

Do processamento prévio
na Turma Recursal

Art. 93. O Relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando:

I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso;

Se o relator entender que deve ser admitida a Uniformização de Jurisprudência não julgará o recurso inominado antes de ser julgado o incidente.

Neste caso o relator terá que determinar a redistribuição do feito para a Turma de Uniformização de Jurisprudência com a finalidade de processar o incidente de uniformização e somente após este ser decidido é que o recurso inominado será ser julgado.

Segundo momento - (após o julgamento do recurso)
:

Uma vez julgado o recurso inominado o pedido de Uniformização de Jurisprudência não pode mais ser feito ao relator, e sim ao Presidente da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, em face ao disposto no art. 87 da citada Resolução,
in verbis
:

Subseção I

Do pedido e do processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência
na Turma de Uniformização de Jurisprudência

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

Art. 87. O pedido será dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência....:

Art. 88. O pedido de uniformização de jurisprudência será interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do acórdão recorrido, instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Como o presente pedido de Uniformização de Jurisprudência não foi efetuado ao relator antes do julgamento do recurso inominado, o prazo não é o previsto no art. 93, inciso I, como consta na decisão Embargada e sim no art. 87 da referida Resolução, pois foi protocolado após o julgamento do Recurso Inominado e Embargos de Declaração, embora endereçado à Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim, por reconhecer a existência de erro material na decisão que negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 93. Inciso I da Resolução TJMT/OE nº 16/2023, no exercício do Juízo de retratação, previsto no § 2º do art. 1.021, do Código de Processo Civil, revogo a decisão objeto deste Agravo Interno.

Apesar disso, entendo que não deve ser alterado o resultado da decisão que inadmitiu o processamento do Pedido de Uniformização de jurisprudência, pois em meu entender, deve ser mantida, porém por fundamento diverso.

Como já dito, não houve pedido de Uniformização de Jurisprudência, feito pelo Agravante, endereçado à Turma Recursal dos Juizado Especiais, pois em 24/06/2022, este apenas informou nos autos principais, que havia protocolado pedido de Uniformização no Tribunal de Justiça, e juntou o comprovante registrado como RECLAMAÇÃO, com o número
1012332-33.2022.8.11.0000.

A Juíza Relatora de Direito relatora da ação principal, em 10/07/2022 determinou que os autos fossem encaminhados conclusos ao Presidente da Turma Recursal, por haver Pedido de Uniformização de Interpretação da lei. E eu, como Presidente da Terceira Turma Recursal, em 22/01/2024 determinei a redistribuição dos autos da ação principal para a Turma de Uniformização para julgar o Pedido de Uniformização. Reconheço que a referida decisão foi equivocada, pois não atentei que inexistia pedido de Uniformização de Jurisprudência à Turma Recursal, pois, como já dito, o Agravante apenas informou que havia protocolado o pedido no Tribunal de Justiça.

A Presidente da Turma de Uniformização, ao proferir a decisão objeto deste Agravo Interno também não observou que inexistia de pedido de uniformização endereçado à Turma Recursal e sim que apenas havia sido informado nos autos da ação principal a distribuição do incidente no Tribunal de Justiça.

Ao interpor este Agravo Interno o Agravante que dá a entender que havia protocolado pedido de Uniformização de Jurisprudência, nos autos da ação principal, quando na verdade apenas informou que havia distribuído o incidente no Tribunal de Justiça, incidente este que já foi julgado.

De toda forma, se o Agravante não requereu à Turma Recursal a Uniformização de Jurisprudência, por ausência de pedido, não há como determinar o seu processamento.

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão que inadmitiu o processamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, não pelo disposto no art. 93, inciso I, do Regimento Interno e sim porque não houve pedido para a Turma Recursal.

Ante ao exposto
, por fundamento diverso, consistente em ausência de pedido, mantenho a decisão agravada que inadmitiu o processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência – por delegação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025